Tribunal: STF
Processo: RE 175638
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-06-06
Data de publicação: 2000-06-06

Ementa:
PROVENTOS - COMPLEMENTAÇÃO - LEI Nº 4.819/58, DO
ESTADO DE SÃO PAULO - APOSENTADORIA COM PROVENTOS PROPORCIONAIS AO
TEMPO DE SERVIÇO. Prevendo a lei regedora da complementação dos
proventos da aposentadoria - fato incontroverso - o direito do
aposentado a perceber, no total, quantia igual a que receberia se
estivesse em atividade, descabe adotar a proporcionalidade, no que
restrita ao direito concernente à previdência oficial.